Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COOPERATIVAS UNIMED. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ILETIGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade
de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico descrito na causa de pedir.
2. No caso em deslinde a apelante suscitou sua ilegitimidade passiva, alegando a inexistência de vínculo jurídico com a autora, uma vez que o negócio jurídico respectivo foi celebrado com a sociedade anônima Unimed Seguros Saúde.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro Marco AUrélio Belizze, 3a Turma, julgado em 16/03/2020.)
4. Assim, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado com a sociedade anônima Unimed Seguradora S/A, deve ser ressaltado que a controvérsia a respeito da obrigação imposta à Central Nacional Unimed para que promova o custeio do tratamento médico indicado para a ora apelada deve ser objeto de deliberação por meio da aplicação da teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, fato que dificulta a compreensão, pelos consumidores, a respeito das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades.
5. Recurso desprovido.